Tribunal: TJES
Processo: 5013900-84.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013900-84.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISALDINO MACHADO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO ATUAL POSSUIDOR. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL. DESONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ISALDINO MACHADO contra sentença que julgou improcedente ação declaratória por meio da qual pretendia a renúncia da propriedade da motocicleta Honda CG 125 Fan ES, placa MSR9497, renavam 00142254657, alienada em 2014 sem a correspondente comunicação ao DETRAN/ES, diante da impossibilidade de identificação do atual possuidor do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos e penalidades incidentes sobre o bem; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer a renúncia da propriedade do veículo, em caráter excepcional, diante da impossibilidade de identificação do atual possuidor, com efeitos a partir da citação do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a transferência da propriedade ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e suas reincidências até a efetiva comunicação.

A jurisprudência consolidada da Primeira Seção do STJ reconhece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito posteriores à alienação, ressalvada a hipótese da Súmula 585/STJ quanto ao IPVA.

O negócio jurídico celebrado entre particulares não produz efeitos retroativos perante o DETRAN, que legitimamente considera responsável o proprietário constante do cadastro do veículo.

A obrigação de comunicação prevista no art. 134 do CTB possui natureza de responsabilização administrativa do proprietário registrado, cabendo-lhe promover a atualização cadastral decorrente da alienação do bem.

O art. 1.275, II, do Código Civil admite a perda da propriedade pela renúncia, constituindo direito potestativo do titular que não mais possui interesse na coisa.

O direito constitucional de propriedade compreende a faculdade de dispor do bem, sendo incompatível com a perpetuação indefinida de obrigações relacionadas a veículo cuja posse foi transferida e cujo atual detentor é desconhecido.

Em situações excepcionais de alienação antiga sem comunicação de venda e de impossibilidade de localização do atual possuidor, a renúncia da propriedade pode ser reconhecida para afastar obrigações futuras, produzindo efeitos prospectivos a partir da citação do órgão de trânsito.

A exclusão do nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículo mostra-se adequada para impedir a perpetuação de responsabilidades administrativas e financeiras relativas ao bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades previstas no art. 134 do CTB até a formalização da alteração cadastral.

A renúncia da propriedade prevista no art. 1.275, II, do Código Civil constitui direito potestativo do proprietário.

É possível reconhecer, em caráter excepcional, a renúncia da propriedade de veículo alienado há longo tempo, quando inviável a identificação do atual possuidor.

A renúncia da propriedade produz efeitos prospectivos e desonera o antigo proprietário das obrigações administrativas e financeiras relativas ao veículo a partir da citação do órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CC, art. 1.275, II; CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, art. 373, I; CPC, art. 86; CPC, art. 932, IV, a; RISTJ, art. 253, II, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no PUIL nº 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.06.2020, DJe 17.06.2020; STJ, REsp nº 1.935.790/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.365.669/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.04.2019; STJ, AREsp nº 438.156/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16.12.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.653.340/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.05.2019; STJ, AgInt no MS nº 22.585/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 09.04.2019; Súmula 585/STJ; TJSP, Apelação Cível nº 1009815-10.2019.8.26.0302, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 9ª Câmara de Direito Público, j. 18.04.2022; Turma Recursal do ES, Processo nº 5011712-30.2024.8.08.0011, Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes; STJ, AgInt-PUIL nº 3.248/SP, Processo nº 2022/0332498-0, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 31.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013900-84.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ISALDINO MACHADO.

RECORRIDO(A): DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO ATUAL POSSUIDOR. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL. DESONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ISALDINO MACHADO contra sentença que julgou improcedente ação declaratória por meio da qual pretendia a renúncia da propriedade da motocicleta Honda CG 125 Fan ES, placa MSR9497, renavam 00142254657, alienada em 2014 sem a correspondente comunicação ao DETRAN/ES, diante da impossibilidade de identificação do atual possuidor do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos e penalidades incidentes sobre o bem; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer a renúncia da propriedade do veículo, em caráter excepcional, diante da impossibilidade de identificação do atual possuidor, com efeitos a partir da citação do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a transferência da propriedade ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e suas reincidências até a efetiva comunicação.

A jurisprudência consolidada da Primeira Seção do STJ reconhece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito posteriores à alienação, ressalvada a hipótese da Súmula 585/STJ quanto ao IPVA.

O negócio jurídico celebrado entre particulares não produz efeitos retroativos perante o DETRAN, que legitimamente considera responsável o proprietário constante do cadastro do veículo.

A obrigação de comunicação prevista no art. 134 do CTB possui natureza de responsabilização administrativa do proprietário registrado, cabendo-lhe promover a atualização cadastral decorrente da alienação do bem.

O art. 1.275, II, do Código Civil admite a perda da propriedade pela renúncia, constituindo direito potestativo do titular que não mais possui interesse na coisa.

O direito constitucional de propriedade compreende a faculdade de dispor do bem, sendo incompatível com a perpetuação indefinida de obrigações relacionadas a veículo cuja posse foi transferida e cujo atual detentor é desconhecido.

Em situações excepcionais de alienação antiga sem comunicação de venda e de impossibilidade de localização do atual possuidor, a renúncia da propriedade pode ser reconhecida para afastar obrigações futuras, produzindo efeitos prospectivos a partir da citação do órgão de trânsito.

A exclusão do nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículo mostra-se adequada para impedir a perpetuação de responsabilidades administrativas e financeiras relativas ao bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades previstas no art. 134 do CTB até a formalização da alteração cadastral.

A renúncia da propriedade prevista no art. 1.275, II, do Código Civil constitui direito potestativo do proprietário.

É possível reconhecer, em caráter excepcional, a renúncia da propriedade de veículo alienado há longo tempo, quando inviável a identificação do atual possuidor.

A renúncia da propriedade produz efeitos prospectivos e desonera o antigo proprietário das obrigações administrativas e financeiras relativas ao veículo a partir da citação do órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CC, art. 1.275, II; CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, art. 373, I; CPC, art. 86; CPC, art. 932, IV, a; RISTJ, art. 253, II, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no PUIL nº 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.06.2020, DJe 17.06.2020; STJ, REsp nº 1.935.790/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.365.669/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.04.2019; STJ, AREsp nº 438.156/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16.12.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.653.340/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.05.2019; STJ, AgInt no MS nº 22.585/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 09.04.2019; Súmula 585/STJ; TJSP, Apelação Cível nº 1009815-10.2019.8.26.0302, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 9ª Câmara de Direito Público, j. 18.04.2022; Turma Recursal do ES, Processo nº 5011712-30.2024.8.08.0011, Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes; STJ, AgInt-PUIL nº 3.248/SP, Processo nº 2022/0332498-0, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 31.03.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ISALDINO MACHADO
em face de
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO,
objetivando a declaração de renúncia de propriedade do veículo Motocicleta Honda CG 125 Fan ES, placa MSR9497, renavam 00142254657, por ter, em 2014, efetuado a venda do bem sem proceder com sua transferência junto ao requerido, sem saber quem é o atual possuidor do veículo.

Em sentença (ID 17175884), o feito foi julgado improcedente, da seguinte forma:

“
Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
”.

Em sede recursal (ID 17175885), o requerente reitera o pedido de renúncia da propriedade da motocicleta.

O DETRAN deixou de apresentar Contrarrazões, conforme declara certidão de ID 17175892.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça em prol do requerente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, entendo pela
reforma parcial da sentença
.

Analisando detidamente a prova dos autos, à luz das disposições legais e jurisprudenciais acerca da matéria, entendo que a parte autora faz jus ao julgamento parcial de procedência dos pedidos deduzidos na exordial.

O Código de Trânsito Brasileiro é cristalino ao dispor que:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.

É bem verdade que a Primeira Turma do STJ mitigava o teor do art. 134 do CTB, determinando que havendo prova da alienação do veículo, os débitos e penalidades incidentes deveriam ser transferidos ao novo proprietário, a partir da data da tradição.

Por outro lado, a Segunda Turma do STJ caminhava em sentido oposto, dando plena aplicação ao art. 134 do CTB, reconhecendo a responsabilidade solidária entre antigo proprietário e atual dono do veículo até a data da comunicação de venda junto ao Órgão de Trânsito.

Por conta desse impasse entre as turmas, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (que abrange a primeira e segunda turmas), responsável pelo Direito Público, foi chamada a solucionar a controvérsia existente entre as turmas, por meio do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 1556 SP.

A Primeira Seção então pacificou o entendimento

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019. 2.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
" ( AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. 3.
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no PUIL: 1556 SP 2019/0313850-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/06/2020, S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 17/06/2020).

- Grifei.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR, AO DETRAN, A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO, PARA FINS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. TERMO INICIAL DO BLOQUEIO A CONTAR DA CITAÇÃO DO RÉU, NA PRESENTE AÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA MEDIDA ADMINISTRATIVA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

IV.
A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código Nacional de Trânsito, no sentido de que "'a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
' (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido:

AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019". Entendeu-se, ainda, que "
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'
" (STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/06/2020).

(...)

(REsp n. 1.935.790/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.) - Grifei.

Portanto, é dever da parte alienante comunicar a transferência de propriedade do veículo ao órgão competente, no prazo de trinta dias.

Dessa forma, verifica-se que a parte autora deixou de comprovar a comunicação da transferência de propriedade dos veículos ao DETRAN/ES. Deixando de cumprir ônus que lhe cabia, enseja a responsabilidade solidária pelo resgate das penalidades impostas até a data da dita comunicação, que, repita-se, não foi feita.

Quanto a este ponto, registro que o negócio jurídico realizado entre particulares não pode ser oponível ao Detran/ES, que sequer conhecia de sua existência e, por tal motivo, responsabilizou o proprietário pelas infrações e débitos sobre o veículo. Por isso, a transferência pleiteada pela parte autora não pode ter eficácia retroativa, devendo seus efeitos operarem prospectivamente, a partir da data da citação.

Ainda que se possa aventar a respeito da tradição do veículo, jamais comunicada ao órgão executivo estadual de trânsito, entendo que não afasta a responsabilidade administrativa do proprietário constante do cadastro pelas consequências impostas posteriormente e vinculadas ao veículo, quais sejam, pagamento dos valores em aberto.

Trata-se a imposição de comunicação de venda do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro de manifesta responsabilização administrativa do proprietário do veículo que consta cadastrado junto ao órgão de trânsito, sendo dele o dever de comunicar a alteração de cadastro decorrente de venda do bem para efeitos administrativos.

Ocorre, que, no caso em questão, por não saberem para os nomes de quais pessoas os bens devem ser transferidos (dado o decurso do tempo e a possibilidade de ter tido outras transações com o mesmo veículo), a parte autora requer a “renúncia à propriedade” em relação aos bens. Este instituto encontra amparo no art. 1.275, II do Código Civil:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

II - pela renúncia;

Entendo que este instituto se trata de direito pessoal e potestativo do proprietário, que não tem mais interesse na coisa, podendo renunciar a esta, para que cessem os direitos e deveres inerentes à propriedade. Neste sentido, sabe-se que o direito à propriedade é um direito constitucional (art. 5º, XXII), podendo o proprietário livremente usar, gozar e
dispor da coisa
. Em outras palavras, garantindo o direito constitucional de dispor do bem, não há como uma pessoa que não possui mais a coisa ficar obrigada aos débitos da mesma eternamente. Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Veículo alienado a terceiro, que não se encarregou da competente transferência. Imputação da responsabilidade por tributos e infrações de trânsito ao alienante. Decisão que julga improcedente o pedido. Reforma em parte. 1. Alteração de entendimento em função do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0055543- 95.2017.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta Corte, ocorrido em 11/04/2018, ocasião na qual declarada a inconstitucionalidade do art. 6º, II, da Lei Estadual nº 13.296/08. Afastamento da responsabilidade do ex proprietário, prevista no art. 134, do CTB, no que se refere ao período posterior à alienação, desde que suficientemente comprovada a alienação do veículo. 2. Caso em que não há qualquer indício do negócio jurídico. Ônus de prova que recaía sobre o autor, à luz do artigo 373, I, do CPC. Descabido pretender o afastamento da responsabilidade do alienante quanto aos débitos incidentes sobre o bem a partir da tradição. 3. Ajuizamento da ação, contudo, que formaliza o intento do autor de renúncia ao direito de propriedade. Primado da segurança jurídica e afastamento da responsabilidade eterna sobre o bem que, segundo se alega, encontra-se em paradeiro incerto e na posse de terceiro desconhecido. Afastamento da responsabilidade a partir da citação havida nos autos, momento em que se tornou inequívoca a ciência sobre a alteração de titularidade de domínio do bem. Ordem de bloqueio administrativo do veículo. 4. Distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, na forma do art. 86 do CPC. 5. Apelo provido em parte.” (TJSP. Apelação Cível 1009815-10.2019.8.26.0302; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022).

Desta forma,
no presente caso entendo ser possível reconhecer o direito de renúncia de propriedade dos bens, com a exclusão do nome da parte autora do Certificado de Registro de Veículo – CRV, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, a partir da citação do requerido
.

Com efeito, é caso de julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para
os pedidos para declarar a renúncia à propriedade de
ISALDINO MACHADO,
em relação à
Motocicleta Honda CG 125 Fan ES, placa MSR 9497, renavam 00142254657,
a contar da data da citação ocorrida no presente processo e, em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento.

Por oportuno, saliento que esse foi o entendimento desta Colenda Turma Recursal, no julgamento do processo nº 5011712-30.2024.8.08.0011, de Relatoria do Exmº. Dr. Rafael Fracalossi Menezes. Confira-se:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA E IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO ATUAL POSSUIDOR. APLICABILIDADE DO ART. 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL EM CARÁTER EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ART. 134 DO CTB A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a renúncia à propriedade de motocicleta alienada há aproximadamente 15 anos sem comunicação de venda, desonerando o antigo proprietário de obrigações futuras, em face da impossibilidade de localização do atual possuidor. A sentença havia reconhecido a ilegitimidade passiva do DETRAN-ES para anular autos de infração lavrados por outros órgãos.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a possibilidade jurídica da renúncia à propriedade de veículo automotor em face da ausência de comunicação de venda e da impossibilidade de identificação do atual possuidor, e suas implicações na responsabilidade por débitos e penalidades de trânsito, bem como a legitimidade passiva dos órgãos de trânsito.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora o Código de Trânsito Brasileiro preveja a responsabilidade solidária do antigo proprietário por multas de trânsito até a comunicação de venda (art. 134 CTB), em casos excepcionais de alienação antiga e impossibilidade de localização do atual possuidor, a renúncia à propriedade, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, é admitida para desvincular o antigo proprietário de obrigações perpétuas e desproporcionais. A formalização da renúncia pela citação da administração pública serve como marco para a desoneração de responsabilidades futuras.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É possível a declaração de renúncia à propriedade de veículo automotor, com base no art. 1.275, II, do Código Civil, em situações excepcionais de alienação antiga sem comunicação de venda e comprovada impossibilidade de identificação do atual possuidor, desonerando o antigo proprietário das obrigações administrativas e financeiras a partir da citação do órgão de trânsito.

_____

Jurisprudência relevante
:
STJ; AgInt-PUIL 3.248; Proc. 2022/0332498-0; SP; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 31/03/2023.

Com efeito, concluo pelo parcial provimento do recurso, declarando-se a renúncia, a partir da citação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Comungo do entendimento da possibilidade de modificação do responsável pela titularidade do bem e das multas aplicadas na esfera judicial, mas existe a necessidade de que o real proprietário/infrator componha o polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário), haja vista que a decisão a ser proferida afetará a sua esfera de direitos.

O judiciário não pode criar
uma situação teratológica, posto que o bem objeto do litígio ficaria sem proprietário registral junto ao seu cadastro público no DETRAN, o que não pode ser admitido, considerando a sua precípua função de oferecer segurança pública
(identificação de responsabilidades)
quanto a perigosa atividade de direção de veículo automotor.

Não há como ignorar o fato de que o veículo pode ser utilizado para a prática de inúmeros atos ilícitos (como justificar para uma eventual vítima de um atropelamento, por exemplo, que o veículo não tem proprietário junto ao DETRAN por força de decisão judicial?), competindo ao proprietário registral arcar com os ônus de sua desídia (impostos e penalidades administrativas), eis que compete ao mesmo, no mínimo, identificar a pessoa para quem alienara o veículo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários no patamar de 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
. É como voto.